Tribunal: TJMT
Processo: 1014290-54.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014290-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO JOSE ZANELLATO FILHO - CPF: 043.564.249-99 (ADVOGADO), CLAUDIA BEATRIZ DE ALBUQUERQUE LEAO PONCINI - CPF: 513.037.791-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), ANA CAROLINA SCARACATI - CPF: 202.810.598-45 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL APARENTE – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julg.22.04.2009).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÁUDIA BEATRIZ DE ALBUQUERQUE LEÃO PONCINI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução por Quantia Certa” (Proc. nº 0000312- 50.2012.8.11.0041), ajuizada contra a agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante ao fundamento de “nulidade da citação editalícia e constrição de valores”, “ausência de certeza e liquidez do título”, de “cobrança indevida de juros capitalizados” e de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado (cf. Id. nº 88338341 dos autos de origem)

A executada/agravante reafirma, praticamente à literalidade, as teses de nulidade da citação por edital, ausência de certeza e liquidez do Instrumento de Confissão de Dívida exequendo e de abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização mensal), e pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “de forma a determinar a suspensão da Execução” e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade para anular o ato citatório e, limitados os juros remuneratórios à taxa média de mercado e exclusão da capitalização mensal, seja descaracterizada a mora (sic – cf. Id. nº 135934153 - Pág. 5/32).

A decisão vinculada ao Id. nº
171515171
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
172818699
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A
exceção de pré-executividade

se destina à arguição de matérias de ordem pública, que poderiam ser analisadas de ofício pelo Juízo, independentemente da efetivação de garantia.

Evidente, portanto, que as matérias de ordem pública prescindem de dilação probatória e podem ensejar a extinção do feito ante a ausência de requisitos legais para seu processamento.

Infere-se, desse contexto, que a
exceção de pré-executividade

constitui, portanto, instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título através de
inequívoca

prova documental.

Trata-se, portanto, de incidente criado para permitir ao devedor oposição à execução com o fito de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o Juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da ação de execução.

No caso, a pretensão de revisão de encargos incidentes no período de normalidade é incompatível com a via da exceção de pré-executividade, pois, conforme pacífica jurisprudência da Corte Especial do eg. STJ, é vedado “revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no Ag 807.558/SC), e “a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva” (AgRg no Ag 977769/RJ).

Descabe, portanto, a arguição de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e da capitalização mensal desse encargo, podendo-se dizer o mesmo das queixas de excesso de execução, por tampouco tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível “ex officio” pelo juiz.

Nesse sentido:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de préexecutividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.717.166/RJ – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 5/10/2021, DJe de 25/11/2021).

Outrossim, como anteriormente analisado, considerando a alegação de “ausência de certeza e liquidez do título”, está diretamente ligada a cobrança de encargos abusivos, a referida matéria prescinde de prova, não havendo, assim, como ser apreciada na estrita via da exceção de pré-executividade, ao que deveria o executado manejar os competentes embargos à execução.

Quanto à suposta nulidade da citação editalícia, não merece guarida o referido pleito, tendo em vista que se extrai dos autos que as diligências por oficial de justiça restaram infrutíferas.

Destarte, frustrada as inúmeras tentativas de citação pessoal e, estando a parte requerida em lugar incerto e não sabido, a citação por edital foi corretamente deferida, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). SÚMULA 414/STJ. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1135789 SP 2017/0172132-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017)

(...)

Ainda, cumpre destacar que a citação por edital observou todos os requisitos legais, não havendo que se falar em qualquer nulidade, já que não foi possível a citação da agravante nos endereços fornecidos, nem através dos sistemas INFOJUD e RANAJUD e nem através do Conselho Regional de Farmácia, já que somente localizado o endereço constante na Rua Manoel Leopoldino, nº. 265, Ap. 803, Bairro Araés, Cuiabá-MT, onde foi constatado que a agravante não mais residia.

Anote-se que o endereço indicado na petição inicial e contido no mandado de citação infrutífero (Rua Manoel Leopoldino, nº. 265, Ap. 803, Bairro Araés, Cuiabá-MT) é exatamente o mesmo apontado em todos os documentos comprobatórios da dívida que instruem a ação de execução e também registrado no Conselho Regional de Farmácia.

Assim, descabe a assertiva de que não houve tentativa de localização da agravante, devendo, pois, ser mantida a decisão no ponto em que rejeitou a arguição de nulidade da citação editalícia.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023